Tribunal: TJSP
Processo: 1022306-73.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo. Atraso no voo. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré. Alegação de atraso do voo em razão de problemas aeroportuários. Ausência de documentos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Voo cancelado sem justificativa idônea. Ré que não comprovou ter prestado assistência à

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo. Atraso no voo. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré. Alegação de atraso do voo em razão de problemas aeroportuários. Ausência de documentos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Voo cancelado sem justificativa idônea. Ré que não comprovou ter prestado assistência à autora. Atraso de cerca de 10 horas, que resultou na perda do primeiro dia de conferência. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Falha na prestação de serviço. Jurisprudência do STJ. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' arbitrado a título de danos morais – R$ 10.000,00 – mantido, pois adequadamente fixado e condizente com a ofensa sofrida. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022306-73.2019.8.26.0003 SÃO PAULO 1/8
Registro: 2020.0000761596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022306-73.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada MONICK NAUANE DE LIMA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022306-73.2019.8.26.0003 SÃO PAULO 2/8
Voto: 45599
Apelação Cível No: 1022306-73.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado: Monick Nauane de Lima Silva
Ação de indenização por danos morais e materiais.
Transporte aéreo. Atraso no voo. Sentença de parcial
procedência. Apelação da ré. Alegação de atraso do
voo em razão de problemas aeroportuários. Ausência
de documentos a comprovar a alegação. Requerida
que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
cabia. Voo cancelado sem justificativa idônea. Ré que
não comprovou ter prestado assistência à autora.
Atraso de cerca de 10 horas, que resultou na perda do
primeiro dia de conferência. Responsabilidade civil
objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Falha
na prestação de serviço. Jurisprudência do STJ. Dano
moral 'in re ipsa'. 'Quantum' arbitrado a título de
danos morais – R$ 10.000,00 – mantido, pois
adequadamente fixado e condizente com a ofensa
sofrida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.
Monick Nauane de Lima Silva ajuizou ação de indenização
por danos morais e materiais contra Gol Linhas Aéreas S/A, em virtude de
atraso de voo entre Recife e Fortaleza. A d. Juíza de Primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a companhia aérea ao
pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais [fls. 104/106].
Inconformada, apelou a ré. A companhia aérea sustenta, em síntese, a ausência
de ato ilícito e a inexistência de danos morais indenizáveis. Alegou que o
problema ocorrido com o voo foi gerado pela falta de um caminhão de incêndio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022306-73.2019.8.26.0003 SÃO PAULO 3/8
para a segurança nos procedimentos de embarque e desembarque.
Subsidiariamente, bate-se pela redução do 'quantum' indenizatório. Recursos
processados, em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Restou incontroverso nos autos que a autora contratou junto
à ré serviço de transporte aéreo para o trecho entre Recife e Fortaleza, que sairia
às 9h55, do dia 16 de outubro de 2019, com chegada prevista para às 11:h15. A
autora foi informada acerca do cancelamento do voo e foi realocada pela ré em
voo com destino à Fortaleza, marcado para às 20h10, resultando em atraso de
cerca de 10 horas e na perda do primeiro dia da conferência para a qual se dirigia
[fls. 16/26].
Pois bem.
Embora a ré tenha afirmado que o voo foi cancelado em
razão da ausência do caminhão de incêndio, a mesma não logrou êxito em
comprovar tal fato por meio de qualquer documento idôneo, ônus que recaía
sobre a mesma, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.
Com efeito, a ré não apresentou qualquer documento a
comprovar o impedimento à operação normal do voo. O atraso ficou sem
qualquer justificativa idônea, não havendo que se falar em excludente de
responsabilidade.
Assim, a requerida deixou de se desincumbir do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022306-73.2019.8.26.0003 SÃO PAULO 4/8
probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Em relação aos danos morais, a responsabilização do agente
causador opera-se por força do simples fato da violação, cuja prova conforma-se
com a mera demonstração do ilícito (damnum in re ipsa). Aliás, os transtornos
delineados nos autos superam, em muito, os meros aborrecimentos do
cotidiano.
O atraso de cerca de 10 horas e a ausência de assistência à
autora são fatos suficientes a comprovar a falha na prestação de serviço de
transporte, sendo a passageira submetida a estresse psicológico,
constrangimento, desalento, transtornos e desconforto, que constituem causa
suficiente a gerar a obrigação de indenizar.
E não é só. O artigo 732 do Código Civil também impõe à
companhia aérea a responsabilidade objetiva pelos transtornos causados aos
passageiros.
Esse é o cristalizado entendimento do e. Superior Tribunal de
Justiça:
[i] “Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Atraso em vôo
internacional. Dano moral. Demonstração do prejuízo. Excludente de responsabilidade.
Reexame de prova. Cabível a indenização por danos morais sofridos por passageiro em virtude
de atraso de 10 horas em vôo internacional, caso em que é razoável o valor fixado em 5.000
francos Poincaré. Via de regra, a prova do fato e das circunstâncias do atraso é suficiente para
que se forme a convicção acerca do desconforto, dor ou aflição do passageiro” [STJ, REsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022306-73.2019.8.26.0003 SÃO PAULO 5/8
197.808/SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 05.06.2001] e;
[ii] “Cuidando-se, porém, de dano moral, prescindível era que os autores
se ocupassem da prova efetiva do dano. É este decorrente do longo atraso do vôo, conforme,
aliás, ponderaram tanto a sentença como o Acórdão ora recorrido. Não comprovada pela
transportadora qualquer causa excludente de sua responsabilidade (cfr., dentre outros, o Resp
n. 182.283-SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, in RSTJ vol. 128, pág.
271), a prestação do serviço de forma viciada ou deficiente já é o bastante para caracterizar o
dano a ser reparado. A ré não cumpriu a contento o contrato de transporte, resultando daí a
obrigação de indenizar, independentemente da prova concreta do prejuízo” [STJ, REsp n.
234.472/SP, rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 05.12.2000].
Existente o dano moral, pois, insta verificar se a
indenização fora corretamente arbitrada pelo d. Juízo 'a quo'.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos morais
deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao
mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022306-73.2019.8.26.0003 SÃO PAULO 6/8
69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do
bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em
critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender:
culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão
da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação
equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso de
Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade
Civil", 5a edição, p. 78/79).
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona
que:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser fixado
tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando
outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter
ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral” (Dano
Moral Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu
grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022306-73.2019.8.26.0003 SÃO PAULO 7/8
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a
sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202- SP).
Calcando-se em tais balizas, tem-se por adequado o valor
de R$ 10.000,00 arbitrado pelo Juízo de Primeiro grau, com o que espera-se
trazer alguma sensação de compensação à vítima e sirva de incentivo para que a
requerida adote providências mais eficazes para evitar situações similares.
O “quantum” não se mostra díspar ao que normalmente é
fixado pela jurisprudência desta c. 21a Câmara de Direito Privado:
[a] TJSP, AP. n. 1080719-50.2017.8.26.0100, 21a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 23.08.2018; [b] TJSP,
AP n. 1041662-25.2017.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Silveira Paulilo, julgado em 03.04.2018 e; [c] TJSP, AP n. 1060243-
96.2014.8.26.0002, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maia da Rocha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022306-73.2019.8.26.0003 SÃO PAULO 8/8
julgado em 19.02.2018.
Portanto, mantém-se integralmente a r.sentença de
Primeiro grau.
Porque vencida, a companhia aérea deve responder pelas
custas do processo bem como pela honorária devida ao causídico da autora,
fixada no patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, §§ 2o, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o
juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica